Tribunal: TJMT
Processo: 1012265-68.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012265-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SIMONE MARIA SOARES MODESTO - CPF: 346.929.831-91 (EMBARGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (EMBARGANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), BRUNA LIMA DUARTE - CPF: 013.093.961-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1012265-68.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Farouk Naufal

Embargada:

Simone Maria Soares Modesto

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1012265-68.2022.8.11.0000

interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargante:
Farouk Naufal

Embargada:

Simone Maria Soares Modesto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Farouk Naufal
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado vício.

Irresignado, o embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois conforme reconhecido na decisão agravada, a executada não promoveu a distribuição adequada dos embargos à execução, tampouco agravou da decisão que rejeitou o embargos aviado nos próprios autos, restando evidenciada a ocorrência da preclusão.

Segue sustentando a incidência de erro material, por julgamento
ultra petita
, pois em momento algum a agravante/embargada suscitou a iliquidez do título, se limitando a pleitear a fixação proporcional dos honorários.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação (id. 144950697), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação
.

Assim, conforme a jurisprudência do c. STJ, “a "Exceção de Pré-Executividade" constitui criação jurisprudencial cuja finalidade específica é obstar a prática dos atos judiciais típicos do processo executivo, em razão da suposta existência de vício de nulidade no título executivo, identificável de plano pela autoridade judicial.” (REsp 1462999/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2014)

In casu, o cerne da questão está em saber se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes possui ou não certeza, liquidez e exigibilidade, para lastrear ação de execução para cobrança de crédito, consoante exegese do art. 783, do CPC.

Visto isso, é cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, repiso que
a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível
.

Na espécie, em que pese as alegações do agravado, o certo é que o contrato em questão condiciona o pagamento da verba honorária ao êxito da ação de inventário, contemplando a atuação integral do advogado no respectivo processo, conforme descrito em suas cláusulas 1 e 2, “a” (id. 5038448 - autos de origem).

Destarte, não há uma prova sequer nos autos que demonstre que a agravante obteve êxito na demanda, mormente considerando que o processo ainda está em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (autos n. 0005194-89.2011.8.11.0041).

Não obstante, ainda que o exequente defenda que a cláusula 6 do pacto firmado entre as partes prevê o imediato vencimento e exigibilidade dos honorários contratado em caso de revogação do mandato, tenho que a referida pretensão é descabida no caso específico dos autos, justamente em razão da não demonstração do êxito da demanda, bem como pela própria condição suspensiva.

Dessa forma,
descabe a pretensão do exequente/agravado de execução dos honorários no caso dos autos, quando na própria inicial o mesmo narra sobre a revogação da procuração outorgada pela agravante
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

(...)

Desse modo, a revogação do mandato outorgado à parte exequente, ora agravada, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o feito ainda não foi sentenciado.

Ora, diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelo exequente, ora agravado, depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido.

Nesse sentido, soa a jurisprudência desse Tribunal, verbis:

(...)

Destarte, reafirmo que a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelo agravado à agravante, aliado à necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos pelos serviços prestados, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para julgar procedente a exceção de pré-executividade oposta, e nos termos dos artigos 803, I, do Código de Processo Civil, determinar a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, com a condenação do exequente/agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”
(id. 143760178 - grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a reforma da decisão guerreada, mormente considerando que vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, não havendo o que se falar em preclusão.

No tocante ao erro material, o embargante sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
, pois em momento algum a agravante/embargada suscitou a iliquidez do título, se limitando a pleitear a fixação proporcional dos honorários.

Entretanto, conforme fundamentado, a não comprovação do êxito total dos serviços prestados pelo embargado, aliado à necessidade de se discutir a exatidão dos valores a serem pagos, impõe a necessidade de se ajuizar ação própria para recebimento da verba honorária contratual.

Desse modo, não há o que se falar em julgamento
ultra petita
, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, pois o v. acórdão foi proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda inicial recursal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022